Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA RENAJUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. ART. 921 DO CPC.

I – Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor.
II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa Renajud, de indicação concreta de bens para retomada da execução, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica dos executados, os quais nem ao menos foram localizados, o que motivou a citação por edital, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas.
III – Agravo de instrumento desprovido.